Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735171-68.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736115-09.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SCUCATO AGRAVADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DESPACHO Em análise ao feito originário, observo que há documentos anexos ao pedido de cumprimento de sentença inacessíveis a esta relatoria, cuja análise é imprescindível para a análise e julgamento do presente agravo de instrumento e do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nesse contexto, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a estes autos os documentos sigilosos que acompanharam o pedido de cumprimento de sentença originário, sob pena de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora